Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEOENERGIA. DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. BEM ESSENCIAL. RENEGOCIAÇÃO. DÉBITO VINCENDO. CONTRAPRESTAÇÃO CONSISTENTE NO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. A embargante alega que o acórdão incorre em omissão, haja vista que foi determinado o parcelamento do débito em atraso, mas não foi determinado o adimplemento das faturas vincendas; ainda, diz que não foi determinada a forma de cobrança da renegociação da dívida ou mesmo a possibilidade de suspensão do serviço em caso de inadimplência.

2. A sentença observou estritamente o pedido deduzido na inicial, consistente no parcelamento do débito em atraso na forma proposta pela consumidora, sendo mantida por esta Turma Recursal por seus próprios fundamentos. A forma como seria feita a cobrança do parcelamento da dívida, se em boleto separado ou na fatura de consumo de energia elétrica, não foi objeto da lide, e, por isso, não foi determinada por sentença.

3. A despeito de não ter sido objeto da lide a obrigação da consumidora em adimplir as faturas vincendas, é certo que o fornecimento de energia elétrica pela empresa concessionária do serviço público é feito mediante contraprestação consistente no pagamento. Demais, a renegociação da dívida não exime o consumidor do pagamento das faturas vincendas relativas ao serviço de fornecimento de energia elétrica, de forma que eventual inadimplência poderá acarretar a suspensão do serviço.

4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão a ser sanada.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.